Tribunal: TJSP
Processo: 1036852-47.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Monitória. Cheque. Embargos monitórios. Reconvenção. Sentença de procedência da monitória e improcedência da reconvenção. Apelo da devedora. Cheque. Circulação. Contrato declarado rescindido e determinada a devolução dos valores pagos. Cheques pós-datados que circularam. Impossível a declaração de inexigibilidade diante da inexistência de prova da má-fé do portador do título. Impossibilidade

Ementa:
Monitória. Cheque. Embargos monitórios. Reconvenção. Sentença de procedência da monitória e improcedência da reconvenção. Apelo da devedora. Cheque. Circulação. Contrato declarado rescindido e determinada a devolução dos valores pagos. Cheques pós-datados que circularam. Impossível a declaração de inexigibilidade diante da inexistência de prova da má-fé do portador do título. Impossibilidade desse opor exceções pessoais a terceiro de boa-fé. Inteligência do artigo 25 da Lei de Cheques. Título hígido. Princípio da cartularidade. Doutrina. Precedentes da Corte bandeirante. Pagamento feito ao credor originário que não libera a devedora, diante da ciência da circulação dos títulos. Adágio: 'quem paga mal paga duas vezes'. Pedido reconvencional de apelação que é improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036852-47.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
DE CARVALHO SIMON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DANIELE DE
CARVALHO PANZERI MODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
2
Voto: 45445
Apelação Cível No: 1036852-47.2016.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciana de Carvalho Simon
Apelado: Daniele de Carvalho Panzeri Moda
Monitória.
Cheque.
Embargos
monitórios.
Reconvenção.
Sentença
de
procedência
da
monitória e improcedência da reconvenção. Apelo
da
devedora.
Cheque. Circulação. Contrato
declarado rescindido e determinada a devolução
dos valores pagos. Cheques pós-datados que
circularam.
Impossível
a
declaração
de
inexigibilidade diante da inexistência de prova da
má-fé do portador do título. Impossibilidade desse
opor exceções pessoais a terceiro de boa-fé.
Inteligência do artigo 25 da Lei de Cheques. Título
hígido. Princípio da cartularidade. Doutrina.
Precedentes da Corte bandeirante. Pagamento
feito ao credor originário que não libera a
devedora, diante da ciência da circulação dos
títulos. Adágio: 'quem paga mal paga duas vezes'.
Pedido reconvencional de apelação que é improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Daniela de Carvalho Panzeri Moda ingressou com
ação monitória contra Luciana de Carvalho Simon, com base em dois
cheques, transferidos por endosso e não compensados. Citada, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
3
opôs embargos monitórios afirmando que o pagamento das cártulas
foi feito ao credor original. Apresentou, ainda, reconvenção pedindo
indenização por dano moral. A r. sentença rejeitou os embargos
monitórios, constituindo o título executivo judicial. Julgou, ainda,
improcedente a reconvenção. Inconformada, apelou a devedora [fls.
138/139]. Afirma em suas razões de apelação que restou comprovada
a quitação das cártulas e pede o acolhimento do pedido de
indenização por dano moral [fls. 141/146]. Recurso processado,
vieram as contrarrazões [fls. 149/152].
É o relatório.
Cuidam os autos de ação monitória lastreada por dois
cheques, sem força de título executivo.
Afirma, a autora, que as cártulas lhe foram
transmitidas por endosso por 'Salvatore Jóias', todavia, não foram
compensadas pelos motivos 11 e 29 (insuficiência de fundos e falta
de confirmação do talonário pelo correntista, conforme se verificam
dos títulos apresentados às fls. 14/17).
Não satisfeita a obrigação e diante da perda da
eficácia de título executivo, ingressou com a ação monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
4
A r. sentença julgou procedente o pleito, dando
ensejo ao recurso de apelação.
O inconformismo, contudo, não prospera.
A ré não nega a emissão das duas cártulas no valor de
R$ 6.250,00 cada. Os cheques circularam e foram apresentados ao
banco nos meses respectivos de março e abril de 2013.
E impossível associá-los a eventual relação comercial
estabelecida entre a ré e a empresa Salvatore Jóias.
Isso porque cheque “é o título cambiário abstrato
formal, resultante de mera declaração unilateral de vontade, pelo
qual uma pessoa, designada emitente ou sacador, com base em
prévia e disponível provisão de fundos em poder de banco ou
instituição financeira a ele assemelhada por lei, denominado sacado,
dá contra o banco, em decorrência de convenção expressa ou tácita,
uma ordem incondicional de pagamento à vista, em seu próprio
benefício ou em favor de terceiro, intitulado tomador ou
beneficiário” [cf. Luiz Emygdio F. da Rosa Jr, Títulos de Crédito, 4a
Edição, Editora Renovar, 2006].
Não havendo provas da má-fé da autora e, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
5
título circulado, impossível a oposição de exceções pessoais fundadas
da 'causa debendi' ou mesmo da quitação do título.
É o que reza o artigo 25 da Lei de Cheques: “Quem
for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao
portador exceções fundas em relações pessoais com o emitente, ou
com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor”.
Lembre-se que cheque é “uma ordem
incondicional de pagamento à vista, em seu próprio
benefício ou em favor de terceiro, intitulado tomador ou
beneficiário” [cf. Luiz Emygdio Rosa Junior, Títulos de
Crédito, Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2006, pag. 511].
A jurisprudência desta Corte bandeirante é
firme nesse entendimento:
[a] “Embargos do Devedor - Execução por
título extrajudicial Cheque - Embargos rejeitados -
Preliminares de nulidade da execução e inépcia da inicial -
Chegues pré-datados - Depósito antes da data aprazada
que não desnatura o cheque como título executivo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
6
Ausência de planilha do débito - Irregularidade sanável -
Alegação de inexistência de relação negociai com a
apelada - Título de crédito que caracteriza obrigação
autônoma e independente - Desnecessidade de perquirição
da causa debendi - Inexistência de provas da má-fé do
portador e do preenchimento abusivo - Exigibilidade das
cártulas reconhecida - Recurso improvido” [grifo nosso] [cf.
TJSP, Apel. no. 991.06.013839-0, 20a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 06.12.10];
[b]
“Ação
de
cobrança.
Cheque.
Improcedência no Primeiro grau. Cheque emitido para
pagamento de mercadorias do primitivo beneficiário, que é
representante da Cerâmica São Francisco. Sustação do
pagamento no banco por motivo de desencontro comercial,
consistente na falta de entrega das mercadorias. Título
transferido a terceiro por intermédio de endosso, que os
apresentou para protesto. Emissão não negada. Eventual
prejuízo decorrente do negócio subjacente firmado com o
vendedor das mercadorias é matéria para ser discutida
em ação própria e pela via adequada. Portadora do
cheque, a autora é terceira de boa-fé. Cessão de crédito.
Aqui não se aplica a hipótese do art. 290 do cc/2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
7
porquanto não se cuida de obrigação contratual, mas de
título cambial - cheque - que se transfere pela via do
endosso (art. 20 da lei n° 7.357/85). Sentença reformada.
Sucumbência invertida. Deram provimento ao recurso” [cf.
TJSP, Apel. no. 9185694-74.2009.8.26.0000, 18a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Jurandir de Sousa Oliveira, j.
11.01.11];
[c] “Declaratória - Nulidade de título -
Cheques protestados - Alegação de que foram emitidos
para garantia de cumprimento de acordo - Ausência de
relação jurídica entre as partes não comprovada - Título
sem qualquer anotação - Cartularidade que prevalece -
Verossimilhança das alegações do réu demonstrada -
Improcedência mantida - Apelo desprovido” ” [cf. TJSP,
Apel. no. 0061789-09.2009.8.26.0576, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Dimas Carneiro, j. 27.01.11]; e,
[d] “Ação Monitória. Cobrança. Cheques.
Emitente que não nega as emissões. Alegação de que os
cheques foram dados para pagamento de serviços que não
foram prestados. Irrelevância, no caso, pois tendo o título
circulado não pode ser oposta exceção pessoal ao terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
8
portador de boa-fé. Juros a partir da apresentação do
cheque ao banco sacado, pois desde então resta
configurada a mora do devedor. Recurso não provido.
'Quando alguém assina um cheque, expressa sua
concordância com a negociação do crédito, pelo sacado,
junto a terceiros desconhecidos, perante os quais não
poderão ser opostas exceções fundadas na relação
originária do título. Todo o complexo normativo decorrente
dos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia
das obrigações cambiais, e demais regras próprias aos
títulos de crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente,
no momento do saque. Ninguém está obrigado a
documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda em
vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiro
portador de boa-fé, mesmo que tenha razões juridicamente
válidas para questionar a existência ou extensão da
dívida, perante o credor originário'” [grifo nosso] [cf. TJSP,
Apel. no. 0025326-59.2009.8.26.048, 11a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
03.02.11].
Ressalte-se que, o acordo para pagamento,
efetuado em julho de 2015, com o credor original, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
9
desonera a ré da obrigação assumida pela emissão do
título.
Os cheques foram apresentados no ano de
2013. Desde então tinha a ré a ciência de quem era o
portador dos títulos, e, portanto, o real credor das
cártulas. O pagamento feito ao credor originário, assim,
não a libera, submetendo-se o caso ao adágio: 'quem
paga mal paga duas vezes'.
Washington Monteiro de Barros assevera que o
“pagamento feito a terceiro desqualificado, que não seja credor ou
seu representante, não tem efeito liberatório, não exonera o devedor.
A sabedoria popular assim consagrou, através do velho adágio:
quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar. Pagamento a
pessoa não credenciada não tem valor, é como se não tivesse sido
feito” [Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 1a parte, 32a
ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 258].
A apelante pagou a quem não era mais credor, visto
que sabida a circulação dos cheques e, sem qualquer indício de má-fé
da autora, há que se confirmar a r. sentença que julgou procedente o
pedido monitório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036852-47.2016.8.26.0001 -Voto no
10
Sendo legítima a cobrança, não há que se falar em
indenização por dano moral, sendo que, eventual negativação, no
caso, constitui exercício regular de direito.
Desprovido o recurso, e diante do trabalho adicional,
elevam-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora
para 20% do valor atualizado da condenação na ação monitória além
de 20% do pleito indenizatório deduzido na reconvenção (R$
9.980,00), observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica